Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-95.2020.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002625-95.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 049.306.671-35 (EMBARGANTE), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS - CPF: 105.946.630-91 (EMBARGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
– VÍCIO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – Não há o que ser complementado no voto condutor no tocante à quantidade de soja entregue pelo Arrendatário em nome do Arrendante no Armazém ADM do Brasil e SIPAL Indústria e Comércio Ltda., qual seja: 1.105.000 quilos de soja ou o equivalente a 18.416 (dezoito mil quatrocentos e dezesseis) sacas de 60 quilos.

2 – Se as notas fiscais de saída
não são claras no tocante ao local exato da colheita, se foi na Fazenda Santa Inês ou Errerias
, o que coloca em cheque se essa documentação é referente à produção da Fazenda objeto do arrendamento executado (ou se concerne à outra área subarrendada), não há alternativa a não ser manter o processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto por
Railson Júnior da Rocha Escobar
em virtude do acórdão encartado no ID 152328158.

Em síntese, alega que o julgado é omisso.

Asseverou que, no voto condutor, dentre outras questões, o Órgão Colegiado concluiu que: (a) as notas fiscais encartadas no bojo dos Embargos à Execução foram lançadas pela equipe de trabalho do Embargante; (b) os grãos foram depositados no Armazém ADM do Brasil e SIPAL Indústria e Comércio Ltda., (c) há incerteza quanto ao local exato da colheita; (d) há controvérsia sobre a autorização para mudança do local de entrega dos grãos.

Prossegue dizendo que o voto deixou de constar, expressamente, que toda a soja foi entregue no nome do Embargado José Inácio Rodrigues Vargas, correspondente à quantia de 1.076.959 kg (um milhão e setenta e seis mil e novecentos e cinquenta e nove quilogramas) de soja ou 17.949,31 (dezessete mil e novecentos e quarenta e nove vírgula trinta e uma) sacas de soja de 60 quilos.

Mencionou que a empresa contratada para fazer o transporte dos grãos, B. Luiza Eireli – Epp - emitiu declaração que corrobora a tese de que o beneficiário dos grãos entregues nos armazéns ADM e SIPAL fora o arrendante.

Pediu, ainda, para que o voto fosse complementado no sentido de constar que não houve recusa de recebimento dos grãos entregues.

Mais uma vez, o Arrendatário Embargante pede o reconhecimento da inexigibilidade do título cobrado, ante a quitação, e que o Embargado seja condenado a devolver, em dobro, aquilo que cobrou do Embargante.

O Embargado apresentou contrarrazões voluntariamente no ID 155793672 e, ao final de suas razões, pediu a condenação do Embargante em multa por configurar embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Do cotejo do acórdão embargado com as razões apresentadas por
Railson Júnior da Rocha Escobar
,
não
verifico a alegada omissão no julgamento, à luz do art. 1.022 do CPC. Na verdade, a verdadeira intenção do Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, o que é vedado pela via eleita.

Rememorando os fatos, o Embargado
ajuizou Ação de Execução nº 1002070-78.2020.8.11.0037 em face do Embargante
, de
Railson Nantes Escobar, Simone Mariano Rocha Escobar
e
Caio Eduardo Picolo Ceccarello
e alegou que, em 12/08/2019, juntamente com Tatiane Verona Vargas firmaram o Contrato de Arrendamento Rural da Fazenda Santa Inês (1.000 hectares), localizada em Campo Verde, pelo prazo de 03 (três) anos, abrangendo as Safras 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Quanto ao pagamento, coube aos Arrendatários a entrega anual de 12.000 sacas de 60 quilos de soja, com vencimento em 30 de março do ano agrícola, sendo 1.800 sacas de 60 quilos de soja para Tatiane Vargas e 10.200 sacas de soja (60 quilos cada) para o Arrendante José Inácio Rodrigues Vargas.

De acordo com a Cláusula Quarta, parágrafo segundo, toda soja deveria ser entregue no Armazém da empresa Agrícola Alvorada
ou
“em outro lugar a ser expressamente indicado”, desde que localizado na região de Primavera do Leste/MT.

Considerando que a primeira parcela (30/03/2020) venceu e foi parcialmente quitada, o Embargado pediu sua parte correspondente a 10.200 sacas de soja (60 quilos cada), mais multa contratual de 10%
.

Afirmou que o arrendatário já havia colhido 80% da produção e que “
os produtos dos quais ainda pendem de colheita estão nas áreas arrendadas, quer pelo incluso contrato de arrendamento, como também do subarrendamento verbal de uma área de 750 has., denominada Fazenda Errerias, nesta comarca, localizada na região da Vila União, contigua a Fazenda Santa Inês
”. Por isso, em sede de pedido de
natureza cautelar,
pediu a apreensão de 11.220 (onze mil, duzentas e vinte) sacas de soja 60kg/cada, e
que a medida se estendesse sobre produto a ser localizado nas áreas arrendadas, Fazenda Santa Inês e Fazenda Errerias
.

Fiz constar no voto condutor que, muito embora haja contrato escrito, formal e bilateral do arrendamento da Fazenda Santa Inês (1.000 hectares), na própria inicial da Ação de Execução, em diversos momentos, o Arrendante fez menção a Fazenda Errerias.

No bojo da Ação de Execução, o Embargante explicou, de forma pormenorizada, como se deu o cultivo, colheita e entrega dos grãos. C
olhida a soja na área arrendada (Fazenda Santa Inês), emitia-se a Nota Fiscal em nome do Arrendante mediante o uso da Inscrição Estadual deste produtor rural; em seguida, a carga descrita na nota era carregada pela empresa B. Luiza Eireli, que transportava e entregava o produto nos armazéns da Sipal Indústria e Comércio Ltda. e ADM do Brasil Ltda., acompanhado das CT-es - Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Quanto à mudança de local para o depósito dos grãos colhidos, o Embargante afirmou
que houve ajuste verbal para que a soja fosse entregue não mais no Armazém da Agrícola Alvorada, e sim da
ADM do Brasil Ltda. e Sipal Indústria e Comércio Ltda., ambas situadas em Primavera do Leste/MT.

Como prova dessa alteração, juntou a Autorização subscrita pela arrendante Tatiane Vargas e uma conversa com Maria Helena Vargas, filha do Apelado, por meio do aplicativo
WhatsApp
, no sentido de que as 12.000 sacas de soja, com pagamento até 16/03/2020, deveriam ser depositadas na Sipal Indústria e Comércio Ltda. e na Adm do Brasil Ltda.

No aresto recorrido, também, consta a narrativa de outro ponto relevante ocorrido na Ação de Execução nº 1002070-78.2020.8.11.0037. O
s Oficiais de Justiça certificaram que não havia soja plantada na Fazenda Santa Inês, e que obtiveram informação do funcionário do Arrendatário que havia soja pronta para ser colhida na Fazenda Errerias, área subarrendada. Por isso, o Embargado
pediu autorização para que o arresto incidisse sobre a soja plantada na Fazenda Errerias, e reconheceu que não tinha legitimidade para retirar a soja.

Inobstante isso, em contradição à sua tese de subarrendamento verbal da Fazenda Errerias, o Embargado passou a sustentar outra tese, a de que foi ele quem produziu naquela área e que o genitor do Embargante, Sr. Railson Nantes Escobar, apenas procedeu à colheita mecanizada da soja, já que contratara seus serviços em 01/03/2015, com duração de 07 (sete) anos, de maneira que toda a soja foi corretamente depositada nos armazéns ADM Do Brasil Ltda. e Sipal Indústria e Comércio Ltda., ambas situadas em Primavera do Leste/MT.

Ora, aqui está muito claro que o próprio Embargado reconheceu que toda a soja depositada pelos Embargante e demais Arrendatários nos armazéns supra mencionados se deu em nome do próprio Arrendante/Embargado e proveio da Fazenda Errerias. O que os autos não deixam claro é se os Arrendatários depositaram as
10.200 sacas de soja
colhidas na Fazenda Santa Inês no Armazém Alvorada, que é o local indicado no contrato executado.

Particularmente sobre esta demanda, fiz constar que o Arrendatário busca se eximir do pagamento, sob a tese de que está comprovada a quitação do arrendamento. Contudo, não é isso que ficou evidenciado pelo conjunto fático probatório.

O Órgão Colegiado chegou à conclusão de que não houve quitação do arrendamento, muito menos está comprovada a má-fé do credor ao promover a cobrança judicial da dívida.

Foi explicitado que o credor não titubeou em afirmar na inicial da Ação de Execução que havia contrato formal de arrendamento da Fazenda Santa Inês e verbal de subarrendamento da Fazenda Errerias. Logo em seguida, ressaltou sua boa-fé e asseverou que autorizou Embargante e fiadores a produzirem a “entressafra” na Fazenda Errerias somente em 2019/2020, a fim de obter renda extra para pagar o arrendamento da Fazenda Santa Inês, o que não soou verossímil, já que o Embargante e fiadores exercem o papel de subarrendatários da Fazenda Errerias desde 2015.

O composto de provas deixou evidente que, na verdade, a família Escobar teve autorização do credor para explorar 1.000 hectares da Fazenda Santa Inês (contrato escrito) pelo prazo de
03 (três) anos, a começar pela Safra 2019/2020,
e 696 hectares da Fazenda Errerias (contrato verbal) em regime de (sub) arrendamento, sem prazo definido, obrigando-se a pagar o arrendamento por meio da entrega de certa quantidade de soja nos armazéns indicados pelo Apelado, no Município de Primavera do Leste/MT.

Essa era a parceria agrícola dos litigantes!

Também fiz constar no voto que a colheita e entrega da produção se dera em nome e inscrição estadual do credor, conforme prova oral produzida nos Embargos à Execução nº 1002625-95.2020.

Deixei claro que as falas de
Cléber Scotti
e
Jaqueline de Oliveira Cardoso
encontram eco na prova documental produzida pelo Arrendatário, e ratificam o passo-a-passo de como era feita a colheita, documentação, transporte e entrega dos grãos no armazém indicado pelo credor para quitar a
rrendamento e subarrendamento.

Ponderei que do manuseio das Notas Fiscais de número 39 a 81, emitidas entre 11/02/2020 e 08/03/2020, encartadas nos Embargos à Execução conexos, todas foram emitidas pelo escritório do Embargante, preenchido o nome e número da Inscrição Estadual do Arrendante - nº 13.322.887-8, e estão acompanhadas dos respectivos CT-es - Conhecimento de Transporte Eletrônico, emitidos pela transportadora B. Luiza Eireli, a qual subscreveu declaração de que procedeu ao transporte da carga de soja plantada e colhida pelo Embargante na Fazenda Santa Inês e Errerias, e efetuou a entrega nos armazéns da ADM do Brasil Ltda. e SIPAL Indústria e Comércio Ltda., sendo certo que, no tocante à Fazenda Santa Inês, 10.200
sacas de soja
colhidas deveriam ter sido depositadas no Armazém Alvorada, e não foram.

Dito isso, não há o que ser complementado no voto condutor no tocante à quantidade de soja entregue pelo Arrendatário em nome do Arrendante no Armazém ADM do Brasil e SIPAL Indústria e Comércio Ltda., qual seja: 1.105.000 quilos de soja ou o equivalente a 18.416 (dezoito mil quatrocentos e dezesseis) sacas de 60 quilos. Todavia, reitero, as notas de saída
não são claras no tocante ao local exato da colheita, se foi na Fazenda Santa Inês ou Errerias
, o que coloca em cheque se, de fato, essa documentação é referente à produção da Fazenda objeto do arrendamento executado (ou se concerne à outra área subarrendada).

E, como não há provas de mudança de local para o depósito dos grãos na parte que toca ao Embargado, sendo certo que o STJ tem entendimento firme de que não podem ser usadas como provas as mensagens obtidas por meio do
print screen
da tela do aplicativo WhatsApp, não há outra saída para o caso a não ser reconhecer que a dívida persiste, o que atrai a improcedência do pedido formulado nos Embargos à Execução.

De mais a mais, não há falar em multa por embargos protelatórios, o que implica em rejeição do pedido feito em sede de contrarrazões.

Posto isso,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Railson Júnior da Rocha Escobar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023